Tribunal: STF
Processo: Rcl 60287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por HK Hospedaria Ltda. contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal de Incidentes das Presidências do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 5015126-15.2021.8.24.0005), que teria aplicado equivocadamente os Temas 339-RG (AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES), 451-RG (RE 635.739-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), 660-RG (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES) e 797-RG (ARE 836.819-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, os Autores da demanda postularam e obtiveram a condenação da Reclamante à restituição da quantia de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) que pagaram para efetuar a reserva de 2 (duas) diárias para 2 (dois) casais na hospedaria Recorrente, monetariamente corrigida e acrescida de juros.



    [...]



    Como desfecho, a Reclamante foi condenada a restituir para os Autores da demanda a quantia de R$ 8.812,68 (oito mil, oitocentos e doze reais e sessenta e oito centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Autores, o que perfaz R$ 12.000,00 (doze mil reais).



     À vista disso, a Reclamante interpôs recurso inominado, suscitando, dentre outras coisas, nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, haja vista em que a sentença inverteu o ônus da prova sem motivar adoção da medida e em momento processual absolutamente inoportuno.



    Sem embargo, sobreveio aos autos o acórdão, negando provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Logo, chancelando as nulidades desveladas pela Reclamante.



    Todavia, tal como a sentença, o acórdão é equivocado, porquanto efetivamente cerceador do direito de defesa da Reclamante, em menoscabo ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CRFB/88, artigo 5º, incisos LIV e LV), haja vista que invertido o ônus da prova em momento inadequado. 



    [...]



    Contudo, em decisão monocrática da (vice) presidência da turma recursal, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Reclamante, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil (‘CPC’). 



    Na equivocada perspectiva da decisão, o acórdão do inominado foi proferido em consonância com a jurisprudência sedimentada no Excelso Supremo Tribunal Federal (‘STF’). 



    Essa mesma decisão assenta que a matéria ventilada no recurso extraordinário não exibe repercussão geral. 



    Assim, obstariam o processamento do recurso extraordinário interposto as teses fixadas nos Temas 339, 451, 660 e 797, todos do STF. (…).



    [...]



    Ademais, a decisão negou seguimento ao extraordinário sob a égide da tese firmada no Tema 660 do STF, porquanto entendeu que a análise da irresignação no que toca ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal remonta à legislação infraconstitucional. 



    [...]



    Nada obstante a robusteza das razões recursais, da mesma forma como ocorreu com a decisão que negou seguimento ao extraordinário, o acórdão reclamado não observou adequadamente as teses firmadas nos Temas 339, 451, 660 e 797, todos do STF, mantendo a decisão agravada”. 



    Requer, ao final, ”o acolhimento da reclamação, para que seja cassado o acórdão proferido pela Reclamada, com os devidos consectários, bem observando os Temas 339, 451, 660 e 797, todos do STF, reconhecendo a inaplicabilidade das teses à hipótese desvelada nos autos em que proferido o acórdão reclamado, dando seguimento ao recurso extraordinário manejado” (eDoc. 1, fl. 28).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 09/06/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSC, o processo transitou em julgado em 12/6/2023. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, nos seguintes termos (eDoc. 2, fls. 615-617):



    “Inicialmente, não há falar em nulidade na decisão objurgada por ausência de fundamentação. Distintamente do propalado nas razões do agravo, o prolator não se limitou a aplicar as teses firmadas em sede de repercussão geral de forma imotivada, tanto é que foi possível ao agravante impugnar a aplicabilidade de cada um dos temas que fundamentaram a denegatória de seguimento do apelo extremo. Ademais, vale sempre lembrar que ‘eventual concisão da decisão também não se confunde com falta de fundamentação’ (TJSP, Apelação Cível n. 1128980-12.2018.8.26.0100, rel. Des. Marcos Gozzo). 



    Afastada a preliminar suscitada, adianta-se que a insurgência não comporta acolhimento. 



    Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 797), presume-se inexistente a repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/1995), cabendo à parte apresentar fundamentação hábil a reverter tal presunção, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    [...]



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, desprovida de repercussão geral; e a controvérsia na hipótese limita-se à suposta má aplicação de legislação infraconstitucional, sobretudo do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 



    [...]



    De mais a mais, tal como consignado no decisum objurgado, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que ‘Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida’ (Tema 451). 



    Portanto, ao contrário do que alega a agravante, a decisão impugnada negou seguimento ao reclamo extremo em consonância com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, diga-se, plenamente aplicáveis ao caso concreto. O cenário exposto (sobretudo o manifesto desprovimento do reclamo) autoriza concluir, inclusive, que o presente recurso tem intuito meramente protelatório, refletindo tão somente o inconformismo e a recalcitrância da insurgente em aceitar a decisão proferida. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente recurso, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do NCPC”. 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. 



    De igual forma, observo que o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, no qual esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”.



    Por fim, com relação aos Temas 451 e 797 da Repercussão Geral, verifica-se, da leitura do ato reclamado, que o Tribunal de origem aplicou corretamente as teses ali fixadas, não havendo que se discutir reparo do ato jurisdicional reclamado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente